Tribunal: TJDFT
Processo: 0710881-27.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa. APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. NÃO OUVIDAS. RECURSO PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença condenatória pelo crime de ameaça e da contravenção por vias de fato.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o arcabouço probatório dos autos é sólido e suficiente para embasar a condenação.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente em razão da habitual clandestinidade dos fatos, que geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas. No entanto, essa presunção de veracidade não se aplica de forma automática, principalmente quando evidenciado que o fato ocorreu na presença de testemunhas, não arroladas pelo Ministério Público.
4. Não tendo a palavra da vítima sido corroborada pelas testemunhas presenciais dos supostos delitos, sequer arroladas pela acusação, tem-se o acervo probatório como insuficiente para a condenação, impondo-se a absolvição.
IV - DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: no 3.688/41, art. 21; CPP, art. 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada:
(Acórdão 1659823, 0710639-17.2021.8.07.0006, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/02/2023, publicado no DJe: 20/02/2023.)